Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, sob a justificativa de inexistência de dependência econômica da autora em relação ao servidor público distrital falecido, diante do recebimento de aposentadoria por invalidez pela autora. A apelante alega que a legislação presume sua dependência econômica e que o seu pedido de produção de provas orais não foi analisado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de provas orais destinadas a demonstrar a dependência econômica da autora.
III. Razões de decidir
3. A legislação previdenciária distrital presume a dependência econômica do filho inválido em relação ao servidor falecido, cabendo prova em sentido contrário (LC 769/2008 12 IV § 1 14 V)
4. Configura cerceamento de defesa e enseja a cassação da sentença o julgamento antecipado do mérito no sentido da inexistência de dependência econômica da filha inválida em virtude do recebimento de aposentadoria por invalidez, sem análise do requerimento de produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao apelo da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CF 5 LV; CPC 7, 322 § 2 355 I 357 § 6; Lei Complementar 769/2008 12 IV § 1 14 V.